Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (art. 6o, §5o da Lei 12016/2009 c/c o art. 485, VIII, do CPC) (ID 132230676). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006